Tribunal: TJPA
Processo: 0011572-41.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011572-41.2016.8.14.0061

APELANTE: VANILSON RODRIGUES DUARTE

APELADO: JOSE DE JESUS DE ARAUJO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. PREJUDICADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar aos órgãos competentes a tomada de providências necessárias para excluir a responsabilidade sobre quaisquer débitos, em nome do autor, posteriores a 11/10/2013, que recaiam sobre o veículo em questão; a transferência dos débitos e pontuações por infrações vinculados ao veículo para o requerido, referente a IPVA, licenciamento, taxas e multas, a partir da data da venda do veículo;

2- Preliminar de nulidade que se confunde com o mérito da questão. Prejudicada;

3- As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário formal (art. 257, § 3º, do CTB), sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida;

4- As infrações cometidas na direção do veículo são posteriores à tradição do bem, devendo ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário, na espécie, de modo a não ser prejudicado por ilícitos que não cometeu, em mitigação do art. 134 do CTB;

5- Sendo incontroverso o fato da compra e tradição do bem em data anterior aos débitos questionados, responsabilizar o autor seria permitir que o réu tire proveito de um prejuízo por ele causado, incidindo na ilicitude do benefício da própria torpeza;

6- A denunciação da lide indeferida não é causa de nulidade ante a ausência de provas da alegada alienação do veículo a terceiro, o que pode ser discutido pelo réu em ação competente, conforme estabelece o § 1º do artigo 125 do CPC;

7- Majoração da verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC;

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 134 e 257, § 3º, do CTB; § 1º do artigo 125 do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária, realizada no período de 26/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011572-41.2016.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: VANILSON RODRIGUES DUARTE

APELADO: EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
VANILSON RODRIGUES DUARTE
(Id 18322913) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí (Id 18322907) que julgou extinto o feito em relação ao DETRAN, nos termos do art. 485, VI do CPC; julga procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar aos órgãos competentes a tomada de providências necessárias para excluir a responsabilidade sobre quaisquer débitos, em nome do autor, posteriores a 11/10/2013, que recaiam sobre o veículo: Moto tipo Bros 150 (Honda NXR 150 Bros ES, chassi 9CZKDO550DR109674, placa OTJ – 2320, RENAVAN 50237116-1, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013; b) determinar a transferência dos débitos e pontuações por infrações vinculados ao veículo para o requerido VANILSON RODRIGUES DUARTE, referente a IPVA, licenciamento, taxas e multas, a partir da data da venda (11/10/2013). Condena o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV do CPC) sobre a transferência dos débitos futuros do veículo e a respeito da rejeição da denunciação à lide;
b)
ofensa ao art. 257, § 1º do CTB, tendo em vista não ser o proprietário nem o condutor do veículo que fora alienado a terceira pessoa;
c)
para que haja a determinação da transferência dos débitos e do veículo ao apelante, deverá seguir o estabelecido no artigo 124, XI, do CTB que exige a comprovação de inspeção veicular para a realizar a transferência;
d)
restou evidenciada a efetiva alienação da motocicleta ao senhor Daniel Ferreira Alves, que, à época das infrações cometidas, já estava em posse o veículo e por esse motivo, deverá compor a presente ação, sendo admissível a denunciação da lide (art. 125, II do CPC);
e)
considerando que o próprio apelado deveria ter comunicado a transferência da motocicleta na forma e no tempo da lei, é ele solidariamente responsável pelas penalidades impostas ao seu condutor, como expressamente determina Código de Trânsito Brasileiro no Art. 134;
f)
restou demonstrado que, após a notificação pelas penalidades aplicadas, o apelado não indicou, no prazo de 30 (trinta) dias, o condutor do veículo, nem recorreu das multas informando que não era o condutor, como determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 257, § 7º.

Requer:
a)
reconhecer a ausência de fundamentação da sentença, na forma do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo a quo deixou de manifestar sobre transferência do bem ao apelante;
b)
reconhecer a impossibilidade de transferência do veículo, por estar em lugar incerto o que impossibilita em realizar a vistoria, e consequentemente a possibilidade de transferir todos os débitos para o apelante tendo em vista que não é proprietário do bem ou sequer era condutor do veículo no momento em que houve o cometimento de ato ilício, com isso para o fim de anular a respeitável sentença, na sua integralidade, por falta de fundamentação legal;
c)
reconhecer a não condenação do apelante no pagamento dos débitos não cometidos por ele;
d)
inverter, em qualquer hipótese, os encargos de sucumbência.

Petição do DETRAN informando o cumprimento da sentença e requerendo o arquivamento do processo (Id 18322916).

Contrarrazões (Id 18322921).

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender que o caso concreto versa sobre interesse particular, conforme consignado no Id 19285901.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

II. Preliminar de nulidade da sentença

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo
a quo
teria deixado de manifestar sobre transferência do bem ao apelante, conforme estabelece o art. 257 do CTB.

Nesse contexto, a ausência de fundamentação da sentença se justificaria por não ter enfrentado os argumentos aduzidos capazes de infirmar a conclusão do julgado.

No caso, vejo que a preliminar se confunde com o mérito da questão, tanto que a matéria é repetida nas alegações recursais; cabendo, então, a apreciação no momento processual oportuno.

Preliminar de nulidade prejudicada.

III. Mérito

Cuida-se de ação ordinária em que ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, na qual a parte autora alega, em resumo, que:
a)
contratou um consórcio junto à empresa Consórcio Nacional Honda para adquirir uma moto Bros 150 (Honda NXR 150 Bros ES chassi 9CZKDO550DR109674, placa OTJ2320, RENAVAM 50237116-1, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013, tendo transferido o contrato ao réu junto à referida empresa;
b)
as partes acordaram que o comprador providenciaria a transferência da propriedade do veículo para seu nome o que não fez;
c)
posteriormente, várias multas e dívidas referentes ao veículo surgiram em nome do autor, que tentou resolver amigavelmente a questão, porém não conseguiu.

Ao final, pleiteou que fossem declarados inexistentes os débitos referentes ao veículo descrito na inicial após sua venda (11/10/2013), bem como feita a transferência de titularidade do veículo, às expensas do requerido; subsidiariamente, requer a transferência das multas, pontuações e débitos para o requerido Vanilson Rodrigues Duarte.

As alegações do autor estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos - Id 18322896 - Pág. 20-25; 18322897 - 18322897 - Pág. 21: contrato de adesão ao consórcio da motocicleta pelo autor em 27/11/2012; contrato de promessa de cessão e transferência de contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto de adjeto e fiança tendo como cedente o autor e cessionário o réu, com data de 11/10/2013; declaração da empresa Honda sobre a quitação e contemplação do consórcio do veículo em nome do réu; documento de autorização de transferência do veículo; e extrato de multas e débitos do veículo.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos da sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)

DECIDO.

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação à o requerido DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente ação nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, procedendo o pedido autoral contido na inicial, para determinar aos órgãos competentes a tomada de providências necessárias para excluir a responsabilidade sobre quaisquer débitos, em nome do autor, posteriores a 11/10/2013, que recaiam sobre o veículo: Moto tipo Bros 150 (Honda NXR 150 Bros ES, chassi 9CZKDO550DR109674, placa OTJ – 2320, RENAVAN 50237116-1, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013.

Determino a transferência dos débitos e pontuações por infrações vinculados ao veículo para o requerido VANILSON RODRIGUES DUARTE, referente a IPVA, licenciamento, taxas e multas, a partir da data da venda (11/10/2013), servindo a presente sentença, por cópia digitada, como OFÍCIO ao DETRAN, Secretaria Estadual da Fazenda Estadual e ao CADIN para que procedam a transferência coercitivamente, devendo ser encaminhado pela parte interessada.

Por fim, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido, Vanilson Rodrigues Duarte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
” (Grifo nosso)

Inconformado, Vanilson Rodrigues Duarte interpôs o presente recurso de apelação. arguindo, em resumo:
a)
ofensa ao art. 257, § 1º do CTB, tendo em vista não ser o proprietário nem o condutor do veículo que fora alienado a terceira pessoa;
c)
para que haja a determinação da transferência dos débitos e do veículo ao apelante, deverá seguir o estabelecido no artigo 124, XI, do CTB que exige a comprovação de inspeção veicular para a realizar a transferência;
d)
restou evidenciada a efetiva alienação da motocicleta ao senhor Daniel Ferreira Alves que, à época das infrações cometidas, já estava em posse o veículo e por esse motivo, deverá compor a presente ação, sendo admissível a denunciação da lide (art. 125, II do CPC);
e)
considerando que o próprio apelado deveria ter comunicado a transferência da motocicleta na forma e no tempo da lei, é ele solidariamente responsável pelas penalidades impostas ao seu condutor, como expressamente determina Código de Trânsito Brasileiro no Art. 134;
f)
restou demonstrado que, após a notificação pelas penalidades aplicadas, o apelado não indicou, no prazo de 30 (trinta) dias, o condutor do veículo, nem recorreu das multas informando que não era o condutor, como determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 257, § 7º.

Os arts. 123, § 1º; 124, X; 134 e 257, §§ 1º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

“
Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º

No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”. (Grifo nosso)

“Art. 124
.
Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA
;”

“
Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

Parágrafo único.
O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)”. (Grifo nosso)

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
”. (Grifo nosso)

De acordo com a redação dos dispositivos acima, enquanto ao adquirente do veículo cabe providenciar a transferência da propriedade, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. Contudo, as infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário, sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

Os documentos juntados aos autos, conforme acima especificado, demonstram que o autor vendeu a motocicleta para o apelante. Posteriormente, foram registradas várias infrações na condução do referido veículo, nos municípios de Tucuruí e Novo Repartimento.

Nesse contexto, considerando que tais infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, que se deu em outubro de 2013, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO
. 1
. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas
e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).” (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).” (Grifo nosso)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência de outros tribunais, exemplificada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT.
ALIENAÇÃO A TERCEIRO ANTERIORMENTE AO FATO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES. Quando restar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, após a tradição do veículo, não há que ser imputada ao antigo proprietário do bem móvel a responsabilidade pela infração cometida, mesmo que não tenha sido feita a transferência nos moldes do artigo 134 do CTB. Precedentes do STJ
.

(TRF-4 - AC: 50017443920194047110 RS 5001744-39.2019.4.04.7110, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/07/2022, QUARTA TURMA)”. (Grifo nosso)

“Apelação - Ação ordinária -
Ação declaratória cumulada com anulatória e obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada pretendendo a transferência do veículo descrito na inicial; a inexigibilidade de multas de trânsito, a exclusão de pontuação do seu prontuário; bem como a suspensão do processo administrativo de cassação do seu direito de dirigir - Autora não promoveu a comunicação de venda junto ao Detran, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Adquirentes que também não efetuaram a transferência de propriedade, tanto que ensejou o manejo da presente ação, deixando de observar as disposições do art. 123, inciso I, § 1º, da referida lei - O comprador do veículo, ao adquirir a propriedade do veículo, após a tradição, passa a ser o possuidor direto do bem e, consequentemente, o responsável pelas obrigações inerentes ao veículo, quais sejam, responsabilidade de transferência perante os órgãos de trânsito e eventuais débitos -

Alegação da Municipalidade de que a Autora tem legitimidade passiva e solidariedade passiva quanto às infrações de trânsito, não está configurado, isto porque a transferência de propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição, e o fato do veículo continuar registrado em nome da proprietária originária não importa em responsabilidade por eventuais infrações cometidas pelo atual possuidor ou proprietário - Precedentes
- Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10070729120188260292 SP 1007072-91.2018.8.26.0292, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 14/10/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)”. (Grifo nosso)

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INFRAÇÃO QUE CULMINARAM NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ARTIGOS 164 E 263, INC. II, DO CTB – VENDA DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À PRÁTICA DA INFRAÇÃO QUE CULMINOU NA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH – NÃO REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – ART. 134 DO CTB QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COM O ATUAL – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO MITIGADA PELO STJ, QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM – RESPONSABILIDADE CONJUNTA QUE SE RESTRINGE ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS – PONTUAÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003778-80.2015.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - SS: 00037788020158160179 PR 0003778-80.2015.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
. PROCURAÇÃO. TRIBUTOS E
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO
.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a teoria da asserção, a pertinência subjetiva do polo passivo da relação processual é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
2. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao veículo que não mais possui. 3. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A omissão do adquirente em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN e a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa do Distrito Federal geram danos morais passíveis de reparação. 5. Na fixação da indenização por dano moral há que se atentar para as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, assim como o grau de culpa. Deve servir de desestímulo a futuros atos danosos, sem, contudo, provocar enriquecimento sem causa daquele que recebe a indenização. 6. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Recursivo Adesivo do Autor conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07070235420188070001 DF 0707023-54.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Hipótese em que o autor comprovou a alienação dos veículos a terceiro. Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB, uma vez provada a tradição do veículo
.
Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada
. Parcial procedência do pedido. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69.2017.8.26.0053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)”. (Grifo nosso)

A alegação de venda da motocicleta a terceiro não é fato oponível ao direito do autor, pois ao réu cabia a responsabilidade de efetivar transferência do bem para o seu nome, não somente por força do pacto realizado com o vendedor, mas também por obediência às disposições legais, conforme já delineado.

A sustentação de responsabilidade solidária do autor não deve ser acolhida, também, considerando que o réu não nega ter comprado e recebido o bem em data anterior aos débitos questionados, o que torna incontroversos os fatos, de forma que aceitar os argumentos seria permitir que o réu tire proveito de um prejuízo por ele causado, incidindo na ilicitude do benefício da própria torpeza.

A denunciação da lide indeferida não é causa de nulidade. Não há provas da alegada alienação do veículo a terceiro, o que pode ser discutido pelo réu em ação competente, conforme estabelece o § 1º do artigo 125 do CPC: “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

No que concerne aos impedimentos para transferência do veículo, em especial a perícia, os autos retratam a ausência de óbices nesse sentido considerando as informações da autarquia de trânsito de que a determinação judicial já foi cumprida, com a efetiva troca de titularidade junto aos registros do órgão (Id 18322916).

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida por seus fundamentos.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso)

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/08/2024